Tribunal: TJMT
Processo: 1013597-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013597-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Vícios Formais da Sentença, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), JOAQUIM CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 401.560.601-91 (EMBARGANTE), NICORINO DOS SANTOS - CPF: 105.182.741-87 (EMBARGADO), LUZIA QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 395.932.071-04 (EMBARGADO), JOSE MARIA DOS SANTOS - CPF: 280.646.079-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINA MATIAS RODER - CPF: 495.475.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE ANIBAL RODER - CPF: 162.718.158-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÓBITO DO AUTOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA – HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
JOAQUIM CAMPOS DE OLIVEIRA
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
NICORINO DOS SANTOS
e
LUZIA QUEIROZ DOS SANTOS
, tão somente para determinar a suspensão da demanda executiva até que se proceda a habilitação dos sucessores do Sr. Nicorino dos Santos.

Em apertada síntese, o embargante, a pretexto de sanar contradição, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do julgamento, ora embargado.

Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado o exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação acerca da necessidade de se habilitar os sucessores do
de cujus
para, só então, prosseguir-se com a demanda executiva, na qual foi proferida decisão determinando que o embargante desocupe o imóvel objeto do litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa pecuniária.

Consoante destacado no acórdão embargado, ainda que o falecimento da parte tenha ocorrido antes da propositura do cumprimento de sentença, considerado uma fase processual, isso não enseja a imediata extinção do processo, mas, sim, a suspensão do feito, nos termos do art. 313, inciso I do CPC, cabendo ao juízo adotar as providências para a habilitação dos interessados, conforme previsão contida no § 2o, inciso II do artigo mencionado.

Na ocasião, foi colacionada recente jurisprudência que retrata a mesma situação evidenciada nestes autos, cujo teor merece uma vez mais a transcrição:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA PROPOSITURA DO FEITO EXECUTIVO - HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS LITIGANTES OU MÁ-FÉ - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos dos artigos 687 e seguintes, do CPC, a habilitação, que não tem prazo específico, será realizada nos autos do processo principal, o qual deve ser suspenso.
O óbito do autor anteriormente ao ajuizamento do cumprimento de sentença não enseja a nulidade da fase executiva, eis que a inexistência de prejuízo às partes e de má-fé dos litigantes enseja o aproveitamento dos atos processuais após a habilitação dos sucessores, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual
. Recurso não provido.”
(TJ-MG - AI: 10024015424260001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 22/07/2020) (g.n.)

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC
.” (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021